Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-61.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Duplicatas mercantis – Existência de título executivo hábil – Planilha de débito, notas fiscais com recibo de entrega são documentos suficientes ao fim colimado – Ônus do embargante a prova de que a pessoa que assinou o recebimento da mercadoria não era seu representante, pois a mercadoria foi entregue em seu endereço comercial registrado

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Duplicatas mercantis – Existência de título executivo hábil – Planilha de débito, notas fiscais com recibo de entrega são documentos suficientes ao fim colimado – Ônus do embargante a prova de que a pessoa que assinou o recebimento da mercadoria não era seu representante, pois a mercadoria foi entregue em seu endereço comercial registrado – Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002601-61.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante GOURMET
FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é apelado ELÉTRICA COMERCIAL
ANDRA LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002601-61.2019.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 2/3
VOTO No: 51174
APEL.No: 1002601-61.2019.8.26.0659
COMARCA: VINHEDO
APTE. : GOURMET FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
APDO. : ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL Duplicatas mercantis Existência de título
executivo hábil Planilha de débito, notas fiscais com recibo de
entrega são documentos suficientes ao fim colimado Ônus do
embargante a prova de que a pessoa que assinou o recebimento da
mercadoria não era seu representante, pois a mercadoria foi
entregue em seu endereço comercial registrado
Recurso
desprovido Sentença mantida.
Trata-se
de
embargos
à
execução
de
título
extrajudicial (duplicatas mercantis), julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 183/186, cujo relatório se adota.
Apela a embargante, alegando a inépcia da inicial da
execução por falta de memorial analítico descritivo do
débito, bem como pelos títulos não gozarem de certeza, pois
os recibos de entrega das mercadorias foram assinados por
pessoa desconhecida. Diz não ter recebido as mercadorias e
que a pessoa que recebeu as mercadorias não faz parte do seu
quadro de funcionários e os documentos trazidos pela
embargada não são hábeis a provar seu crédito e que a prova
caberia a ela, já que impossível fazer prova negativa da
ausência das mercadorias (fls. 210/219).
Recurso tempestivo, preparado, com contrarrazões
(fls. 225/229).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, o demonstrativo de débito, as duplicatas
e notas fiscais com recibo de entrega de mercadorias
assinado,
preenchem
os
requisitos
legais
para
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002601-61.2019.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 3/3
prosseguimento valido da ação e certeza, liquidez e
exigibilidade dos títulos executivos.
A planilha de cálculo (fls. 19) segue os requisitos
exigidos desenvolvida de forma clara e precisa quanto ao
valor exequendo, correção e juros de mora.
A apelante diz não reconhecer a assinatura aposta no
recibo de entrega das mercadorias e que não as recebeu, bem
como a prova da higidez dos títulos caberia ao exequente.
Contudo, tendo em vista que o exequente trouxe a
prova exigida por lei da entrega da mercadoria, qual seja, a
nota fiscal assinada, com indicação do endereço correto da
apelante, bem como e-mails de tratativa com preposto seu,
dela era o ônus de provar que referida pessoa não fazia
parte do seu quadro de funcionários, como trazendo aos autos
documentação
nesse
sentido,
com
assinaturas
de
seus
prepostos ou impugnando a existente nos autos através de
incidente de falsidade.
Mas nada disso fez.
Sendo assim, a documentação que embasa o saque das
duplicatas deve ser tida por suficiente e da lastro aos
títulos, que devem ser pagos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
ADEMIR BENEDITO
Relator